Tribunal: TJMT
Processo: 0005362-10.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005362-10.2019.8.11.0042
APELANTE: VITOR HUGO DE SOUSA ANDRADE, WELLINGTON DE LIMA DA SILVA, RAFAEL JUNIO DE ALMEIDA ALVES SILVA, BRENNO REVELES ABRANCHES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana (id.106992976), pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja providenciada a disponibilidade do download das mídias do processo de origem.
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Secretaria Unificada Criminal – TJMT, junto com o setor de informática busquem sanar a apontada irregularidade, e caso seja necessário, determino a expedição de ofício à Comarca de origem para nova juntada dos relatórios de mídias.
Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, diante do protesto por nova vista.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator